Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710461-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAUTO JOSE DE ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADAUTO JOSÉ DE ABREU, buscando a reforma da sentença proferida em que contende com o DISTRITO FEDERAL. O recorrente apresentou petição (ID. 20798287), onde informa a desistência do recurso inominado interposto, requerendo a baixa e arquivamento dos autos. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente Recurso Inominado. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito